Tribunal: TJDFT
Processo: 0003546-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0003546-70.2019.8.07.0020 APELANTE: C. P. L. V., ANDRE ALVARES FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ANDRE ALVARES FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, C. P. L. V. D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação quanto à petição de id 68036778. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator